Tribunal: TJMT
Processo: 0024245-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024245-13.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (EMBARGANTE), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (EMBARGANTE), C D OESTE ELETRO S/A - CNPJ: 03.447.395/0001-63 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 700.883.811-53 (ADVOGADO), LEONARDO LEINER LEAL ROSA - CPF: 840.301.601-82 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JOSE HAROLDO RIBEIRO FILHO - CPF: 474.813.238-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO - CPF: 503.453.971-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO POR EVICÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA - ME

em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão acerca da impossibilidade de configuração de indenização na hipótese dos autos, por ausência de enquadramento em ato ilícito.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 83472975), pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“É certo que em nosso ordenamento jurídico existem garantias que visam à preservação e proteção dos vínculos decorrentes das relações obrigacionais.

A evicção é uma dessas garantias onde, como forma de proteção ao adquirente, o alienante tem o dever de garantir a posse justa da coisa transmitida, defendendo-a de terceiros quanto ao seu domínio. É através do instituto da evicção que garante ao adquirente a compensação pelo alienante de eventual venda a
non domino,
ou de perda posterior do bem adquirido
.

A matéria em questão é regulada pelos artigos 447 a 457, ambos do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.

Art. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente.

Art. 452. Se o adquirente tiver auferido vantagens das deteriorações, e não tiver sido condenado a indenizá-las, o valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante.

Art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas pelo alienante.

Art. 454. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção tiverem sido feitas pelo alienante, o valor delas será levado em conta na restituição devida.

Art. 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito a indenização.

Art. 456.
(Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015)
(Vigência)

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa.

Sobre a evicção, Maria Helena Diniz conceitua o instituto com a ressalva da necessidade de vício jurídico anterior:

“Evicção é a perda da coisa, por força de decisão judicial, fundada em motivo jurídico anterior, que a confere a outrem, seu verdadeiro dono, com o conhecimento em juízo da existência de ônus sobre a mesma coisa, não denunciado oportunamente no contrato.”
(DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. 15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. Pág. 382)

Por ser destinada à proteção das relações jurídicas obrigacionais, para o seu reconhecimento devem estar preenchidos os requisitos, tais como: onerosidade na aquisição, perda total ou parcial do bem, anterioridade do direito do terceiro, sentença judicial, denunciação da lide.

Certo é que, para que seja reconhecida a evicção, é necessário que o negócio jurídico tenha sido maculado por vício anterior ao contrato de aquisição.

O negócio jurídico ao qual se pretende ver reconhecida a evicção há que ter sido maculado por elementos que decorram da titularidade do bem, tais como: venda
non domino
, simulação, fraude a credores, fraude à execução, entre outros.

No caso, o negócio jurídico objeto deste recurso foi afetado pelo instituto da
fraude à execução.

O instituto amolda-se ao caso dos autos, sobretudo quando se constata que, na Justiça do Trabalho, fora fixado como o marco da alienação fraudulenta a sentença condenatória de ação trabalhista, em
05/11/2007
, antes do negócio celebrado com a parte autora, o que afasta a preliminar de carência da ação.

Pois bem.

No caso dos autos, é incontroverso que a parte autora fundamentou a sua pretensão em “Escritura Pública de Venda e Compra de Embarcação” (ID 74439534 – Pg. 51/53) celebrada em
06/12/2007
com
JOSÉ HAROLDO RIBEIRO E CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO,
sócios da ora apelante, para a aquisição de um Iate denominado “Pato Bravo”, casco de aço, com 47,6 metros de comprimento por 10,5 de largura, com inscrição de no 481.003430/5 e registro de propriedade marítima no 05646, cuja transação foi averbada no Tribunal Marítimo (ID 74439534 – Pg. 61).

Pactuaram pelo negócio o valor de R$ 922.355,00 (novecentos e vinte e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais).

Também incontroverso que a apelante, COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA., figurava como proprietária anterior do Iate.

A transferência de propriedade do Iate entre a apelante e seus sócios, HAROLDO E CLÁUDIA, se deu em
13/11/2007
como descrito na Escritura de Venda e Compra de Embarcação lavrada pelo 2o Serviço Notarial de Registral de Várzea Grande. Pela transação registraram o valor de R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) (ID 74439534 – Pg. 48/49).

Também é certo que os apelados/compradores foram surpreendidos por Mandado de Penhora e Indisponibilidade do Bem decorrentes de Ações Trabalhistas que tramitaram na 7a Vara do Trabalho de Cuiabá (00964.2007.007.23.00-1) e 4a Vara do Trabalho de Cuiabá (001153.2007.004.23.00-9).

As Ações Trabalhistas movidas contra a apelante foram julgadas procedentes e, após diversas tentativas de bloqueio para satisfação da obrigação judicial, o Iate foi o único bem encontrado e foi arrolado como garantia da execução (ID 7449535 – Pg. 8).

Importante registrar que a sentença da Ação Trabalhista que tramitou na 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT foi proferida em
05/11/2007
, seu trânsito em julgado se deu em
04/04/2008
, e a transferência da propriedade do Iate entre a apelante e seus sócios se deu em
13/11/2007, o que levou a ser declarada a fraude à execução no juízo do trabalho em 20/05/2010
(ID 7449535 – Pg. 8).

Assim, com a decretação da fraude à execução pela Justiça do Trabalho, a ora apelada teve o seu contrato de compra e venda afetado, porquanto anulada a venda da embarcação.

Não obstante a apelada ter oposto Embargos de Terceiro na Justiça do Trabalho ao argumento de que incorreu em boa-fé, com o objetivo de levantar a penhora e liberar a embarcação, os autos foram julgados improcedentes, porquanto mantida a sentença de fraude à execução (ID 74439535– Pg. 17-20).

Desta feita, as provas dão conta de que o evicto/apelado tem direito à restituição integral do valor pago, máxime porque restou evidenciada e confirmada por sentença a fraude à execução na ação trabalhista, uma vez que a devedora
apelante
transferiu a propriedade do Iate aos seus sócios (13/11/2007), alguns dias após a sentença condenatória proferida pelo juízo do trabalho (05/11/2007), o que afetou diretamente o terceiro de boa-fé e ora apelado.

Assim, acertada a conclusão do magistrado sentenciante.

Sobre o assunto:

“A
evicção
consiste na perda parcial ou integral do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa. Precedentes. 4. Recurso especial não provido.”
(RECURSO ESPECIAL No 1.577.312 - MG (2016/0003249-5) – DECISÃO 21/04/2020 - MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator)

“CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇA JUDICIAL - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-FÉ - ART. 1.107, DO CC DE 1916 - DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE E COMPROVADO. 1 - Divergência jurisprudencial demonstrada entre o v. aresto recorrido e os paradigmas trazidos à colação. Matéria devidamente prequestionada, afastando-se a incidência da Súmula 356/STF. Recurso conhecido por ambas as alíneas. 2 - A evicção é uma forma de garantia, um elemento natural dos contratos onerosos, que se apresenta onde haja obrigação de transferir o domínio, posse ou uso de uma determinada coisa. Como conseqüência,
ao alienante cabe resguardar o adquirente dos riscos por ela produzidos, a não ser que estipulem expressamente em sentido contrário, ou seja, pela dispensa da garantia. Tal responsabilidade, independe da boa-fé ou não do vendedor, sendo, no silêncio das partes, subentendida.
Inteligência do art. 1.107, do Código Civil de 1916. 2 - Outrossim, na esteira de precedentes desta Corte (cf. RESP nos 19.391/SP e 129.427/MG) "para exercício do direito que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa". 3 - Recurso conhecido, por ambas as alíneas, e provido para, reformando in totum o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido, condenando a recorrida ao pagamento de CR$ 550.000,00, corrigidos monetariamente, com a devida conversão da moeda, e com juros de mora a partir da citação. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença monocrática, que deverão incidir sobre o valor da condenação.” (REsp 259.726/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 27/09/2004, p. 361).

(...) 1.- "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 24.5.1999).
Recurso Especial conhecido e provido para que o pagamento se faça pelo preço do imóvel do tempo da evicção, devidamente

corrigido
.” (REsp 748.477/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 25/11/2009)

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PENHORA. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 1 - Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada. 2 - Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 493.914/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 05/05/2008)

Logo, os argumentos de que não há execução vinculada ao bem “Iate Pato Bravo” não prosperam, porquanto a perda do bem pelos ora apelados se deu por comando judicial de fraude à execução.

Assim, por qualquer que ângulo que se examine a causa, o direito não socorre à parte apelante, logo, a sentença que decidiu pela procedência do feito deve ser mantida integralmente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC/15).

É como voto.-”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021